Tribunal: TJMT
Processo: 1033708-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033708-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE CONCEICAO SODRE - CPF: 898.835.941-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS E DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé, bem como da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n° 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que houve a juntada de contrato comprovando a contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC.

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor atualizado da causa, conforme Art. 85, § 5, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de produção de prova técnica pericial, de modo que deve ser declara a incompetência do Juizado Especial. Sustenta que há evidente divergência entre as assinaturas constantes nos outros documentos, bem como que há documento preenchido por sistema de edição de arquivos digitais.

Alega que os documentos unilaterais juntados não são suficientes para comprovar a legitimidade dos descontos.

Afirma que se trata de beneficiário da justiça gratuita, no havendo que se falar em custas e honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para declarar a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia, bem como sejam excluídas as condenações.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, devendo ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para declarar a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia, bem como sejam excluídas as condenações.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N° 710463293-5”, bem como de “CET – CUSTO EFETIVO TOTAL” e “Autorização Para Desconto em Folha”, acompanhados do documento pessoal (CNH), comprovante de endereço e comprovante de renda da promovente.

Além disso, também houve a juntada do recibo de transferência, demostrando o envio de valor para a conta bancária do promovente.

O promovente alegou na inicial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira”, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, não persistindo a alegação feita em recurso de que somente houve a apresentação de documentos unilaterais.

Com relação à suposta necessidade de perícia, destaco que inexiste pressuposto para a realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e da condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Outrossim, tendo havido condenação em multa por litigância de má-fé, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o pagamento de custas e honorários advocatícios, não havendo que se falar em exclusão, nos termos do art. 55, da Lei n° 9.099/95.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021